Tribunal: TJDFT
Processo: 0745295-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
CIVIL. REVISIONAL. CONTRATO. CRÉDITO PESSOAL. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. PROVA. AUSÊNCIA.
1. A Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras” (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2004, DJ 09/09/2004, p. 149).
2. O reconhecimento da venda casada pressupõe que a contratação do empréstimo somente seria realizada se condicionada à aquisição de produtos perante a instituição financeira.
3. Reputa-se válido o seguro prestamista contratado quando ausentes quaisquer provas do condicionamento da concessão de crédito à sua contratação com a instituição financeira concedente ou com seguradora por ela indicada.
4. Recurso conhecido e desprovido.